Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. PAGAMENTO. IPTU. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. O réu-apelado trouxe aos autos prova para demonstrar sua alegação, ônus que lhe cabia, consoante art. 373, inc. II, do CPC, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais.
3. Apelação conhecida e não provida.